Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS DA EMPRESA EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de partilha, excluindo da meação dívidas da sociedade empresária em comum do casal.
2. Não é possível a partilha das dívidas da sociedade empresária, cujos sócios são os ex cônjuges, em proporção igualitária (50%), tendo em vista a autonomia patrimonial da empresa, prevista no artigo 49-A do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.